Tribunal: TJSP
Processo: 2142958-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação revisional de contrato – Decisão que defere antecipação da tutela de urgência para que o réu limite os descontos dos empréstimos contratados pela autora em 30% de seus vencimentos líquidos, pena de multa – As questões envolvendo a extinção do processo, a apresentação mensal de holerite do agravado, e o recálculo das parcelas, que fez o agravante nas razões

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação revisional de contrato – Decisão que defere antecipação da tutela de urgência para que o réu limite os descontos dos empréstimos contratados pela autora em 30% de seus vencimentos líquidos, pena de multa – As questões envolvendo a extinção do processo, a apresentação mensal de holerite do agravado, e o recálculo das parcelas, que fez o agravante nas razões recursais, não foram objeto da decisão agravada, cabendo ao Tribunal reexaminar o decidido pelo juízo singular, não tomar o seu lugar, o que custaria indevida supressão de um grau de jurisdição - Os valores descontados dos empréstimos celebrados junto ao agravante superam o percentual de 30% dos vencimentos líquidos da agravada – A conclusão retro não se altera no fato da Súmula 603 do C. STJ ter sido cancelada pela Segunda Seção do C. STJ, quando do julgamento do REsp 1.555.722-SP, sessão de 22.8.2018, uma vez que a limitação de descontos de parcelas de mútuos a 30% dos vencimentos líquidos se arrima no princípio fundamental da dignidade da pessoa humana (CF, artigo 1o, III), e do direito social à proteção ao salário (CF, artigo 7o, IV) - Preenchidos os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência (art. 300 do NCPC) - A multa fixada visa dar efetividade ao cumprimento da ordem judicial – Revogação e minoração descabidas – Possibilidade de modificação singular nos termos do Novo CPC, art. 537, § 1o, I - Decisão mantida. Recurso, na parte conhecida, desprovido, com observação.